Tribunal: TJES
Processo: 5019560-04.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019560-04.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WASHINGTON REIS BATISTA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5019560-04.2024.8.08.0000

PACIENTE: WASHINGTON REIS BATISTA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA /ES

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO SUPERADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Washington Reis Batista contra ato do Juízo da 2ª Vara de Conceição da Barra/ES, nos autos do processo nº 0000479-51.2020.8.08.0015. O paciente encontra-se preso preventivamente desde 16/6/2020 pela suposta prática de dois crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II, do Código Penal) e tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06). A defesa alega excesso de prazo na prisão preventiva, sustentando que o paciente foi pronunciado em 16/7/2021 sem previsão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se há excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando o tempo transcorrido desde sua pronúncia;

(ii) verificar a existência de constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do excesso de prazo exige observância ao princípio da razoabilidade, considerando fatores como a complexidade do feito, o comportamento das partes e a atuação do Judiciário.

O entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é de que a superveniência de decisão de pronúncia supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal, nos termos das Súmulas 21 e 52 do STJ.

Não houve inércia ou desídia por parte do Poder Judiciário, observando-se regular tramitação processual, ainda que prolongada pela interposição de recursos e pedidos de liberdade provisória.

A manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, conforme decisão judicial proferida em 13/12/2024.

O magistrado de primeira instância, por estar mais próximo dos fatos e das partes, possui melhores condições de avaliar a necessidade da medida cautelar, em conformidade com o princípio da confiança no juiz da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A superveniência de decisão de pronúncia afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal, nos termos das Súmulas 21 e 52 do STJ.

A manutenção da prisão preventiva deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem que a mera soma aritmética de prazos seja suficiente para caracterizar ilegalidade.

A decisão de prisão preventiva devidamente fundamentada, com base na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, legitima sua manutenção.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXV e LXVI; Código Penal, art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II; Lei nº 11.343/06, art. 33 c/c art. 40, IV; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 340.996/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016; STJ, AgRg no HC n. 938.680/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe 30/10/2024; STJ, RHC n. 198.897/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe 28/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5019560-04.2024.8.08.0000

PACIENTE: WASHINGTON REIS BATISTA

COATOR: JUIZO DA 2ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA /ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
WASHINGTON REIS BATISTA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000479-51.2020.8.08.0015, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 16/6/2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II, do Código Penal (duas vezes), e art. 33 c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

Sustenta a defesa que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 16/6/2020, tendo sido pronunciado em 16/7/2021, sem que haja qualquer previsão de data para julgamento perante o Tribunal do Júri.

À luz de tal quadrante, há que se ressaltar que a tese de excesso de prazo deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

Diante de tal contexto, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico na jurisprudência pátria,
“o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais” (HC 340.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).

Assim sendo, embora o prazo para a prolação da sentença não seja considerado peremptório, também se submete aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É de se pontuar, ainda, que, na esteira do entendimento perfilhado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“Nos termos da Súmula 21, “pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. Da mesma forma, a Súmula 52 estabelece que "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". (AgRg no HC n. 938.680/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

Desta feita,
a superveniência de decisão de pronúncia afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução
, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 21 e 52, do STJ.

Outrossim, observa-se no andamento processual
uma sucessão de pedidos para concessão de liberdade provisória ao paciente e
recursos
, o que contribui para o elastecimento da marcha processual
.

Nesse contexto,
“A
alegação de excesso de prazo não procede, pois não houve desídia ou inércia do Poder Judiciário. O processo tramita regularmente, já tendo sido proferida a decisão de pronúncia nos termos da Súmula 21/STJ.
”
(RHC n. 198.897/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

Digno de nota salientar, ainda, que, em suas informações, a autoridade coatora consignou a manutenção da prisão preventiva em decisão proferida no dia 13/12/2024, com fundamento na garantia da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal. Assim sendo, a decisão de prisão preventiva está devidamente fundamentada e a pronúncia apenas reforça a necessidade da medida cautelar extrema.

À luz de tal cenário, diante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)